Tribunal: STF
Processo: ARE 1319773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL NO PERÍODO DE VALIDADE DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. DENEGAÇÃO POSTERIOR DA ORDEM POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO (CFC). IRRELEVÂNCIA. COMANDO SENTENÇA DESCONSTITUTIVO DO CRÉDITO. NATUREZA MANDATÓRIA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
    (...)
    5. Registro que, não obstante impetrado o mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara de Registro Profissional do Conselho Federal de Contabilidade, o comando sentencial anulou os débitos do autor junto ao CRC/DF, referentes a anuidades e multas, desde 28/01/2000, sendo certo o conhecimento do CRC do conteúdo da sentença exarada no Mandado de Segurança, em 28/04/2004.
    6. É ilegítima a justificativa do CRC para a manutenção do débito e o ajuizamento da ação de execução fiscal contra o autor, seja diante da abusividade da recusa de cancelamento da inscrição, seja porque houve comprovação pelo autor da posse em cargo público para o qual não se exigia a manutenção da inscrição no CRC. Soma-se o fato de que, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em 20/03/2009, ainda na vigência da sentença concessiva da segurança, provimento de caráter mandamental, posteriormente denegada em recurso por ilegitimidade passiva do CFC.
    7. Os elementos necessários à configuração do dano moral estão presentes, em face do claro prejuízo moral sofrido pelo autor que precisou lançar mão de ações judiciais para conseguir o cancelamento de sua inscrição como devedor e figurou no polo passivo de ação de execução fiscal, chegando, inclusive, a receber a visita de Oficial de Justiça para cobrança do débito.
    8. Na qualidade de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, enfrentou situação vexatória diante da cobrança indevida e da ilegalidade do ato de cobrança do crédito por parte do CRC-DF. Nesse passo, a sentença ora recorrida, não merece reparo, inclusive quanto ao valor fixado para a indenização, tendo em vista a situação pessoal do autor, bem assim, o tempo decorrido entre o requerimento do cancelamento da inscrição e a sua efetivação pelo CRC.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente